Tribunal: TJDFT
Processo: 0746255-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0746255-03.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LILIAN FERREIRA DE OLIVEIRA SANTOS AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E S P A C H O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto por LILIAN FERREIRA DE OLIVEIRA SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho (ID origem 173945417), que, nos autos do cumprimento de sentença por ela movida em face de AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., deixou de a) arbitrar “honorários na Fase de Cumprimento de Sentença em 10% valor a ser pago, como não há o pagamento espontâneo”; b) aplicar a multa processual estabelecida no art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil – CPC, também de 10% sobre o valor do débito; e c) aumentar o valor da astreinte fixada em R$ 1.000,00 (mil reais) para a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), por dia de descumprimento, ou outra. Busca a agravante, nas razões recursais de ID 52872653, em razão do reiterado descumprimento do determinado judicialmente, a imposição das medidas punitivas indicadas nos itens “a”, “b” e “c”, acima pormenorizadas. É a breve síntese. Compulsando os autos de origem (Processo no 0709762-82.2018.8.07.0006), verifica-se que houve o reconhecimento, em julgamento de mérito, de abusividade da cobrança de mensalidade do plano de saúde comercializado pela parte executada e a determinação de “que os índices de reajuste por faixa etária sejam estabelecidos com base em cálculos atuariais a serem realizados em cumprimento de sentença” (ID origem 150412215). Assim, para viabilizar a realização do cálculo necessário, o Juízo de origem determinou “a juntada de documento (NTRP) apto a fazer prova da base atuarial do reajuste, no prazo de 15 (quinze) dias” (ID origem 152201682), em decisão proferida em 14/3/2023. Apesar de intimado, em mais de uma oportunidade, o plano de saúde não apresentou, até o momento, a documentação solicitada. Recentemente, após o ajuizamento do presente recurso de agravo de instrumento, o Juízo da 1a Instância apreciou requerimento da parte agravante de recrudescimento das medidas necessárias à satisfação da exequente, deferindo parte do pretendido neste recurso, da seguinte maneira (ID origem 181742022): “A executada, intimada pessoalmente, não apresentou qualquer manifestação nos autos. Por outro lado, a exequente informa que o descumprimento persiste. DECIDO. A ré deverá reajustar o plano de saúde por faixa etária com base em cálculos atuarias a serem realizados no cumprimento de sentença – obrigação de fazer – ID 150412214. Essa é a determinação da 2a instância. Os valores eventualmente pagos a maior, conforme sentença, devem ser restituídos em favor da parte demandante. Até a presente data, a executada não apresentou os documentos solicitados. Assim, determino nova intimação pessoal da executada para cumprimento da determinação de ID. 152201682, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 limitada por ora a R$ 100.000,00.” Ato outro, conforme se viu pelo relato da situação processual do cumprimento de sentença originário, não se trata de condenação em pagar quantia certa ou já fixada em liquidação ou referente à parcela incontroversa, hipóteses descritas no art. 523 do CPC. Pelo contrário, o caso é o de realizar cálculos atuariais, a fim de averiguar os índices de reajuste por faixa etária adequados e, então, determinar tanto o valor da mensalidade que corresponde ao determinado judicialmente, quanto da quantia paga a maior, a ser restituída à participante recorrente, o que, em tese, indica a inadequação do requerimento de imediata fixação de multa e honorários advocatícios de 10%, penalidades incidentes pelo não pagamento voluntário da quantia certa exigida (CPC, art. 523, § 1o). Desse modo, tendo em vista que a decisão proferida em 14/12/2023 (ID origem 181742022), tem o condão de implicar, até que se demonstre o contrário, na perda superveniente (ou de parte) do objeto do presente feito e do interesse recursal e da aparente inadequação do pedido de incidência do disposto no art. art. 523, § 1o, do CPC, à exegese dos comandos normativos emanados dos arts. 9o, 10 e 493, parágrafo único, todos do CPC, INTIME-SE A AGRAVANTE PARA, NO PRAZO DE 5 (cinco) DIAS, SE MANIFESTAR ACERCA DA POSSÍVEL PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL NO CASO À BAILA, facultando-lhe, na oportunidade, requerer o que entender de direito. Saliento, no ensejo, que o silêncio da agravante poderá ensejar, de pronto, a extinção ou o conhecimento parcial do feito, situação que será verificada com mais profundidade e casuísmo, após o decurso do prazo ora concedido. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 22 de janeiro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator